Tribunal: TJES
Processo: 5006666-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006666-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADIEL PORTES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ERICA ENDRINGER DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS – ART. 561, CPC – COMPROVADOS – JUSTO RECEIO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A ação de interdito proibitório é uma defesa preventiva da posse. Os requisitos para o deferimento da tutela são os mesmos daqueles necessários para a ação de reintegração ou manutenção da posse, positivados no artigo 561 do atual CPC, em decorrência da previsão contida no artigo 568 do mesmo diploma legislativo. Assim, a petição inicial deve ser acompanhada da prova de sua posse, ameaça de turbação ou esbulho pelo réu e o justo receio de ser molestado.

2.
Os agravados/autores colacionaram aos autos de origem declarações de moradores do mesmo bairro do imóvel objeto dos autos em que os vizinhos confirmam que eles comparecem com frequência às propriedades, sendo conhecidos como os donos dos lotes em questão. Consta, ainda, documentos que demonstram que o pai da agravada, proprietário dos terrenos, lhe fez a doação do lote 08 em 11 de dezembro de 2018, bem como alvará de construção nº 012/2020 de um muro e impugnação de débito de IPTU em nome da recorrida. Nos autos originários consta também a declaração de uma pessoa que afirma que compareceu diversas vezes nos imóveis no ano de 2022, junto aos agravados, para fazer as medições dos terrenos para o projeto e orçamento da residência que eles pretendiam construir.

3.
Embora as declarações tenham sido colhidas de forma unilateral pelas partes, o agravante não comprovou melhor posse, eis que juntou também declarações unilaterais para demonstrar a sua posse sobre os imóveis. Ademais, a singela atitude do agravante de haver guardado os talões de IPTU de alguns anos anteriores, sem a comprovação de que efetivava o pagamento de tais impostos, não elucida que efetivamente agia como dono dos referidos bens. As fotografias colacionadas, da mesma forma, apesar de indicarem que o agravante realiza o cultivo da terra em alguma medida, não comprovam que, nos lotes objeto da lide, houve o exercício da posse como alegado.

4.
Sopesa-se, ainda, que as declarações unilaterais produzidas pelos agravados são enfáticas em atribuir ao agravante prática corriqueira de invasões aos lotes vizinhos, o que se confirma pelos diálogos observados nos vídeos anexados, em que aparecem, aparentemente, o filho do agravante, com um papel em que supostamente consta uma liminar favorável ao recorrente sobre a posse de lotes na localidade, e uma senhora que diz não concordar com as invasões ocorridas. Assim, resta patente a comprovação do justo receio dos agravados em terem maculada sua posse sobre os imóveis. Diante desse cenário, deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e das provas.

5.
Por fim, calha destacar que a ação de usucapião ajuizada pelo agravante sobre os lotes que integram a Quadra “I” teve a inicial indeferida, com trânsito em julgado em 2019, e que a ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante, na qual houve a prolação de decisão concessiva, se cingiu aos lotes 12, 14, 15, 16 e 17, ou seja, sem qualquer relação com a presente demanda.

6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ADIEL PORTES DE OLIVEIRA
, em razão da decisão, por cópia no evento 5326028, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação possessória de interdito proibitório ajuizada por
ERICA ENDRINGER DE CARVALHO
e PABLO EZEQUIEL BARRIOS MIERES
, por entender presentes todos os requisitos do art. 562 do CPC c/c art. 567 e 568 do CPC, deferiu o pedido liminar, e determinou a expedição do mandado proibitório, para que o requerido se abstenha da prática de qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da posse sobre qualquer ponto dentro da área: Lotes “8” e “10”, Quadra “I”, do Loteamento Jardim Nova Almeida – Portal De Aracruz – II, Praia Formosa, Aracruz/ES, bem como para que se abstenha de realizar ameaças/intimidações em face dos autores, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) e de
agravo interno
interposto por

ADIEL PORTES DE OLIVEIRA
, em face da decisão que consta no evento 5340272 em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em suas razões recursais (evento 5326023), o agravante aduz, em síntese, que: I) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) no mérito, “
é detentor da posse direta mansa e pacífica de 09 (nove) lotes urbanos, todos com 300 metros quadrados cada, localizados no Portal de Aracruz - II (antigo Loteamento Nova Almeida - II), Praia Formosa, Aracruz/ES. A gleba de terra da qual o Agravante detinha a plena posse direta compreende os lotes nº 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16 e 17 da QUADRA - “i”, do bairro supracitado
” (fl. 06); III) “
O Agravante reside com sua família em uma casa que se situa nos lotes n.º. 09 e 11 que fazem divisas com os lotes 07, 08, 10 e 12, todos da quadra “i”
” (fl. 06); IV) “
Os referidos lotes foram abandonados desde a abertura do loteamento (década de 1970), se tornando num enorme matagal, formando um esconderijo perfeito para criminosos, causando transtornos, trazendo medo e insegurança para o Requerente e moradores vizinhos. Nunca aparecera no local qualquer pessoa alegando a propriedade, muito menos para cuidar da limpeza dos mesmos
” (fl. 07); V) “
A posse teve início aproximado em novembro de 2007 quando o Autor cercou os lotes com estacas de madeira e arame farpado, limpou o mato que havia e começou a cultivar milho, feijão, hortaliças, coco, manga, laranja, cajá e outras frutas. Frisa-se que até então nunca houve oposição à posse dos lotes nº 08 e 10
” (fl. 07); VI) “
Constata-se a posse do Agravante nas declarações das testemunhas, que são todas vizinhas, residindo no mesmo bairro e que reconhecem o Autor como possuidor dos lotes há mais de 10 anos, conforme declarações assinadas com firma reconhecida por tabelião no ano de 2021 em anexo
” (fl. 07); VII) “
Destaca-se como uma das provas inequívocas da r. posse, que no ano de 2016 o Agravante à época, com “animus domini” ajuizou uma Ação de Usucapião com o intuito de adquirir a propriedade dos lotes em questão (06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16 e 17 da QUADRA - “i”), pois os mesmos foram abandonados há mais de 40 anos, e com isso de regularizar a situação tributária, quitando todos os débitos junto à Secretaria de Finanças Municipal e estadual
” (fls. 08/09); VIII) “
o Agravante teve a sua posse esbulhada no final do ano de 2020, dos lotes nº 12, 14, 15, 16 e 17, sendo necessário ajuizamento de uma Ação de Reintegração de Posse em face do invasor no início do ano 2021, conforme faz prova a cópia integral dos autos do processo nº 0000710-71.2021.8.08.0006 que tramita perante a 2ª Vara Cível de Aracruz.
[...]
Inclusive, o Agravante já possui decisão liminar deferida no ano de 2021 concedendo a reintegração dos lotes esbulhados
” (fl. 10); IX) “
na data de 30/01/2023, por volta das 09h05min, houve uma tentativa de esbulho dos lotes 08 e 10 por um senhor identificado como Pablo Ezequiel Barrios Mieres, de nacionalidade Argentina, que cortou arames da cerca com ajuda de outras pessoas, também desconhecidas, e adentrou nos referidos lotes. O esbulho só não se consumou devido ao acionamento da Polícia Militar que chegou ao local e determinou que o invasor saísse do terreno do Agravante, conforme consta na ocorrência atendida pela PM na data dos fatos
” (fl. 12); X) “
Com a chegada da PM, os invasores saíram do local e disseram ao Agravante que iriam resolver a situação de outra forma. Para resguardar o seu direito e a manutenção de sua posse, o Agravante se dirigiu à 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Aracruz e relatou os fatos perante a autoridade policial, que lavrou o Boletim Unificado para apuração do crime de Esbulho Possessório (BU nº 50135698)
” (fls. 12/13); XI) “
Meses depois, para surpresa do Agravante, ele foi surpreendido com a intimação da decisão liminar concedendo a tutela de urgência (inadita altera pars) em uma ação de Interdito Proibitório, ajuizada por duas pessoas que não as conhece. O que leva a concluir que seja uma manobra dos invasores utilizando-se do Poder Judiciário de forma fraudulenta para conseguir usurpar a posse dos lotes 08 e 10, na vã tentativa de criar uma confusão, e com isso, inverter a situação fática
” (fls. 13/14); XII) “
o Agravante é quem sempre manteve a posse dos lotes 8 e 10, tanto que sempre recebeu os carnês de IPTU. Vale observar que os nomes constantes no IPTU dos lotes 08 e 10 não são os mesmos dos autores da ação de Interdito Proibitório. No entanto, como faz prova a certidão negativa de registro que segue anexa, os referidos lotes não possuem registro público junto ao cartório de RGI do Município de Aracruz
” (fls. 17/18); XIII) “
Diversamente do Agravante, os Agravados não constituíram provas capazes de comprovar que são possuidores dos lotes 8 e 10 da quadra “i”. O que trouxeram aos autos foram duas declarações sem qualquer reconhecimento de assinatura por tabelião, muito menos cópias de documentos de identificação dos assinantes, nem comprovante de residência
” (fl. 18); XIV) “
Além das duas declarações caluniosas e desprovidas de credibilidade, uma vez que se quer possui reconhecimento de assinatura e documentação que as ampare, os Agravados anexaram uma cópia de uma nota fiscal de materiais de construção diversos, com endereço no Bairro Jardim Camburi, Cidade de Vitória, sem qualquer menção ao endereço do local dos lotes. Diante disso, esses documentos anexados não são capazes de comprovar que os Agravados são possuidores dos referidos lotes
” (fl. 20); XV) “
Os vídeos juntados aos autos não provam em nada que os Agravados detinham a posse dos lotes, não revelam se houve turbação, quem supostamente teria realizado a fictícia turbação, não determina o local dos fatos, muito menos a data dos fatos
” (fl. 21); XVI) “
caso ocorresse realmente uma turbação por parte do Agravante, os Agravados deveriam no mínimo buscar as autoridades policiais e relatarem o ocorrido, com a lavratura do rotineiro Boletim de Ocorrência
” (fl. 22).

No evento 5340272 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

No evento 5445433 foi apresentada contraminuta ao agravo de instrumento, pelo desprovimento do
recurso
.

No evento 5383937,
ADIEL PORTES DE OLIVEIRA

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
as declarações do agravante datam de 2021, com reconhecimento de assinatura por tabelião, enquanto a dos agravados constam de 2023
” (fl. 05); II) “
os agravantes não atenderam os requisitos mínimos exigidos para o ajuizamento da ação de interdito proibitório
” (fl. 06); III) “
Na ação em questão, não é discutida quem possui a melhor posse, como ocorre nas ações de Reintegração de Posse, mas sim da comprovação da turbação ocorrida, das pessoas que supostamente perpetraram a turbação, a data da turbação, e que seja comprova a posse dos autores da ação de interdito proibitório
” (fl. 06); IV) “
já houve a inversão da posse em favor do recorrente, não sendo mais cabível a ação de interdito proibitório, bem como, também não se pode sustentar a decisão liminar proferida em decorrência da incabível ação
” (fl. 06); V) “
Os vídeos juntados aos autos não provam em nada que os Agravados detinham a posse dos lotes, não revelam se houve turbação, quem supostamente teria realizado a fictícia turbação, não determina o local dos fatos, muito menos a data dos fatos
” (fl. 10); VI) “
O Autor da ação, não qualificou a parte ré do processo na petição inicial, o que é um dos requisitos da petição inicial
” (fl. 10); VII) “
todos que exercem a composse devem figurar no polo passivo da ação, e, devendo todos serem intimados para se defenderem
” (fl. 11).

Embora intimados,
ERICA ENDRINGER DE CARVALHO
e PABLO EZEQUIEL BARRIOS MIERES
não apresentaram contrarrazões ao agravo interno.

Petição no evento 5502932 por meio da qual os agravados informam o descumprimento da ordem liminar e afirmam o pedido de desprovimento do recurso, colacionando os arquivos dos eventos 5503600 a 5503615.

A demanda originária foi ajuizada pelos recorridos, que são casados, sob a alegação de que são os legítimos possuidores dos Lotes “8” e “10”, Quadra “I”, do Loteamento Jardim Nova Almeida – Portal De Aracruz II, Praia Formosa, Aracruz/ES
.

Segundo a exordial, o proprietário dos terrenos, Sr. Eliezer de Carvalho, fez uma doação para sua filha, a agravada
ERICA
, que é casada com o agravado
PABLO
. Os agravados narraram que exerciam a posse mansa e pacífica, sem oposição, sobre os terrenos até a turbação praticada pelo vizinho, ora agravante.

De acordo com a petição inicial, os agravados pretendiam construir sua moradia no local, mas quando chegaram com o material foram impedidos pelo agravante.

Sustentaram que o agravante invadiu os lotes vizinhos e pretende invadir os dois lotes do casal, inclusive com arma em punho, bem como que ele é conhecido como invasor contumaz de lotes na região, lucrando com a usurpação de patrimônio alheio.

Ainda de acordo com a narrativa constante da peça de ingresso, os agravados realizaram tentativa de venda do bem, com afixação de placa no local, mas mudaram de ideia, sendo que na ocasião o agravante se ofereceu para limpar os lotes e ajudar na venda do bem, com recebimento de parte da comissão do corretor contratado.

Como cediço, a ação de interdito proibitório é uma defesa preventiva da posse. Consoante dispõe o artigo 567 do CPC,
in verbis
: “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”. Funda-se, portanto, no receio de sofrer uma futura agressão.

Os requisitos para o deferimento da tutela são os mesmos daqueles necessários para a ação de reintegração ou manutenção da posse, positivados no artigo 561 do atual CPC, em decorrência da previsão contida no artigo 568 do mesmo diploma legislativo
1
. Assim, a petição inicial deve ser acompanhada da prova de sua posse, ameaça de turbação ou esbulho pelo réu e o justo receio de ser molestado.

Na hipótese, o magistrado de origem entendeu por deferir o pleito, e é deste r.
decisum
que se insurge a parte agravante.

Conquanto seja extensa a gama de documentos trazidos pelo agravante, não vislumbro arcabouço probatório apto a revogar a decisão de origem.

Os agravados/autores colacionaram aos autos de origem declarações de moradores do mesmo bairro do imóvel objeto dos autos em que os vizinhos, Welington Klipert Ferreira e Robson Morais Faioli (eventos 23511850 e 23511851), confirmam que eles comparecem com frequência às propriedades, sendo conhecidos como os donos dos lotes em questão.

Consta, ainda, documentos que demonstram que o pai da agravada, Sr. Eliezer de Carvalho, proprietário dos terrenos, lhe fez a doação do lote 08 em 11 de dezembro de 2018, bem como alvará de construção nº 012/2020 de um muro e impugnação de débito de IPTU (evento 23511849) em nome da recorrida.

Nos autos originários consta também a declaração de Jonathan Stark Von Rangel (evento 23511849) que afirma que compareceu diversas vezes nos imóveis no ano de 2022, junto aos agravados, para fazer as medições dos terrenos para o projeto e orçamento da residência que eles pretendiam construir.

Embora as declarações tenham sido colhidas de forma unilateral pelas partes, o agravante não comprovou melhor posse, eis que juntou também declarações unilaterais para demonstrar a sua posse sobre os imóveis.

Ademais, a singela atitude do agravante de haver guardado os talões de IPTU de alguns anos anteriores, sem a comprovação de que efetivava o pagamento de tais impostos, não elucida que efetivamente agia como dono dos referidos bens.

As fotografias colacionadas, da mesma forma, apesar de indicarem que o agravante realiza o cultivo da terra em alguma medida, não comprovam que, nos lotes objeto da lide, houve o exercício da posse como alegado.

Sopeso, ainda, que as declarações unilaterais produzidas pelos agravados são enfáticas em atribuir ao agravante prática corriqueira de invasões aos lotes vizinhos, o que se confirma pelos diálogos observados nos vídeos anexados, em que aparecem, aparentemente, o filho do agravante, com um papel em que supostamente consta uma liminar favorável ao recorrente sobre a posse de lotes na localidade, e uma senhora que diz não concordar com as invasões ocorridas.

Assim, resta patente a comprovação do justo receio dos agravados em terem maculada sua posse sobre os imóveis.

Diante desse cenário, reputo que deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e das provas.

Por fim, calha destacar que a ação de usucapião ajuizada pelo agravante sobre os lotes que integram a Quadra “I” teve a inicial indeferida, com trânsito em julgado em 2019, e que a ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante, na qual houve a prolação de decisão concessiva, se cingiu aos lotes 12, 14, 15, 16 e 17, ou seja, sem qualquer relação com a presente demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR